Tribunal: TJES
Processo: 5002540-39.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002540-39.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: TANIA MARIA FERNANDES DO COUTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA –
RECONVENÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL SEM CONSIGNAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA
–
CAUSALIDADE DA RECONVENÇÃO – SUCUMBÊNCIA NÃO AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Inteligência do artigo 51, inciso IV, do CDC.

2
.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

3.
No caso em tela, para a operação de empréstimo pessoal contratada em 10 de abril de 2017 (sem consignado) foi fixada a taxa de juros pré-fixada de 15,90% ao mês e 487,49% ao ano, incidente sobre o valor principal. Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado, modalidade do crédito tomado neste caso, praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, em abril de 2017, correspondia a 7,15% ao mês e 129,16% ao ano.

4.

A taxa de juros contratada supera o dobro da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual, qual seja, empréstimo pessoal não consignado. Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas. Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

5.
Diante disso, aliás, não é possível afastar a sucumbência da apelante na lide secundária, pois evidente que foi a cobrança abusiva da taxa de juros remuneratórios que deu causa à reconvenção da apelada.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
,

contra r. sentença do evento 7700466, proferida pela d. magistrada da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da ação monitória ajuizada pela apelante em face de
T
A
NIA MARIA FERNANDES DO COUTO
, julgou procedente o pedido formulado na ação principal, constituindo de pleno direito o título judicial, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, via de consequência, condenou a parte demandada no pagamento das parcelas vencidas (6ª a 18ª) cujo valor originário deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% a partir do vencimento de cada parcela, considerando a natureza de trato sucessivo.

Ademais, julgou procedente o pedido reconvencional, reconhecendo a nulidade da cláusula constante do contrato objeto da lide principal e secundária que impôs taxas de juros remuneratórios superiores à média fixada pelo Banco Central do Brasil, adequando-as aos percentuais a.m. 7,15% e a.a. 129,16%, via de consequência, condenou a instituição ré, igualmente, na restituição simples dos excessos decorrentes da diferença entre a taxa de juros remuneratórios impostos no contrato e a taxa média prevista no Banco Central do Brasil, valores estes que deverão ser atualizados com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária retroativa às datas dos respectivos pagamentos de cada uma das parcelas quitadas pela autora.

A juíza
a quo
consignou, ainda, que os valores devidos a título de restituição, após as respectivas atualizações nos parâmetros pontuados, deverão ser compensados com aqueles efetivamente devidos, conforme dispositivo condenatório da ação monitória, - demanda principal - mediante prévia liquidação por arbitramento. Quanto às parcelas 6ª a 18ª, estas, por não terem sido objeto de quitação, deverão ser objeto de cobrança, entretanto, a reconvinda deverá realizar os cálculos tendo como parâmetro as taxas de juros fixadas na sentença que analisou a reconvenção.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 7700468, a apelante sustenta, em síntese, que: I) “
dentro do universo regulatório atual a taxa média constitui um parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Inclusive, este é o entendimento do STJ
” (fl. 06); II) “
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no resp 271.214/RS, Rel. P. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, Dje de 20.06.2008) ou ao triplo (resp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média
” (fl. 07); III) “
não há a mínima possibilidade de existir uma abusividade nos juros cobrados, tendo em vista que as taxas aplicadas ao financiamento em questão se moldam às peculiaridades da contratação, bem como à jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça
” (fls. 08/09); IV) “
a parte Apelada deu causa ao processo, ante o compromisso livremente firmado, gozado e reiteradamente descumprido. Não é razoável que esta Apelante seja condenada por ato no qual não deu causa
” (fl. 09).

Em que pese a irresignação manifestada pela apelante, não merece reparos a r. sentença primeva.

Como cediço, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
1
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim,
é
possível a revisão contratual quando
os juros remuneratórios
forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que
o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

Portanto, conforme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça,

admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.

No caso em tela, para a operação de empréstimo pessoal contratada em 10 de abril de 2017 (sem consignado) foi fixada a taxa de juros pré-fixada de
15,90
% ao mês
e
487,49
% ao ano
, incidente sobre o valor principal (evento 7700422).

Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a
ta
xa
média de juros das operações de crédito com recursos livres
para p
essoas físicas
–
Crédito pessoal não consignado
2
,
modalidade do crédito tomado neste caso,
praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato,
em

abril de 2017
, correspondia a
7,15
%
ao mês e
129,16
%
ao ano.

Nota-se, pois,
que
a taxa de juros contratada supera o
dobro
da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual,
qual seja, empréstimo pessoal não consignado.
Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas.

Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual
3

a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado
, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

Diante disso, aliás, não é possível afastar a sucumbência da apelante na lide secundária, pois evidente que foi a cobrança abusiva da taxa de juros remuneratórios que deu causa à reconvenção da apelada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 51, inciso IV.

2
Disponível em: <
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
. Códigos das séries, respectivamente: 25464 e 20742.

3
Código de Defesa do Consumidor.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)